Tribunal: TJES
Processo: 5001640-51.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001640-51.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO BARBOSA GARCIA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001640-51.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO BARBOSA GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de

agravo regimental interposto por
Adriano Barbosa Garcia

contra

a decisão de minha lavra, que
não conheceu
do habeas corpus impetrado
.

O recorrente reitera os fundamentos trazidos na inicial, quando sustentou
a possibilidade de declaração da progressão de regime ao então paciente, pela via mandamental.

O agravo não merece provimento, porquanto cabalmente comprovada a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso de agravo de execução penal.

Como decidido:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adriano Barbosa Garcia
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, requer, por meio do
writ
, seja
declarada a progressão de regime ao paciente
, tendo em vista o suposto excesso na execução.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração.

É, no que basta, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente, na forma do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c o artigo 3° do Código de Processo Penal.

A impetração não comporta conhecimento
.

É que o
habeas corpus
, no caso, foi utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de impugnação contra decisão proferida no âmbito da execuções penais, qual seja,o agravo em execução (artigo 197 do CPP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Nesse sentido:

É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

No caso, o impetrante insurge-se em face de matéria cujo o exame é próprio ao agravo de execução, levantando questões relativas à suposta possibilidade de progressão de regime prisional.

Ainda que se pudesse falar na concessão de ofício contra eventual ilegalidade,
esse não é o caso
.

O magistrado das execuções entendeu que o paciente não faria jus à progressão pelo
não preenchimento do requisito subjetivo
, pois não apresentou comportamento satisfatório na execução. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atestado de boa conduta carcerária não assegura a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode,
com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
(AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

Não verifico, portanto, nenhuma ilegalidade a ser corrigida de ofício.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
não conheço da impetração
, o que se dá com base no artigo 932, inciso III do CPC c/c artigo 3° do CPP.

Intime-se.

Os argumentos trazidos pelo recorrente
não são suficientes à reforma da decisão
. Como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, “a
justiça ou injustiça da decisão vergastada será analisada no recurso próprio já devidamente interposto
.”

Sendo assim,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.